Tribunal: TJBA
Processo: 8008701-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008701-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JOSE CARLOS NERI DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR
ORAL
.
REGORAFENIBE (STIVAR)
.

MEDICAMENTO SE ENQUADRA COMO ANTINEOPLÁSICO
.
ANEXO II
DA
RESOLUÇÃO ANS
. 465/2021
.
COBERTURA OBRIGATÓRIA.

RECURSO
CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8008701-22.2025.8.05.0000
,

tendo como
Agravante

BRADESCO SAUDE S/A
e
Agravado

JOSE CARLOS NERI DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator